Tribunal: TJMT
Processo: 1031562-98.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031562-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN CRISTINA BIASETTO LEAO BARCO HERNANDES - CPF: 955.152.751-87 (EMBARGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), L. B. B. H. - CPF: 071.064.231-81 (EMBARGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (EMBARGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN CRISTINA BIASETTO LEAO BARCO HERNANDES - CPF: 955.152.751-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão em Apelação Cível, com alegação de conter contradição, na tentativa de reexame do mérito da questão. Embargante pretende reavaliar a decisão, o que não configura hipótese para Embargos de Declaração.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, autorizando sua análise para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

III. Razões de Decidir

A contradição alegada pelo embargante refere-se ao mérito da decisão, e não a contradição interna do acórdão, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos.

Jurisprudência do STJ indica que a contradição que permite embargos de declaração é interna à decisão, não relacionada aos argumentos ou provas trazidos pelas partes.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incs. I a III, § 1º; CF/1988, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
123 Viagens e Turismo Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação com o mesmo número
,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformada, a parte embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição ao
desprover o recurso.
Defende que a sentença de mérito e o acordão entendem por condenar a requerida ao pagamento dos valores gastos pelos autores em sua viagem após a nova compra de passagens. Ocorre que tal condenação, corresponde a uma restituição por serviços efetivamente utilizados pela parte embargada, o que caracterizaria enriquecimento ilícito.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 254174669) pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação com o mesmo número
,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Pois bem. Apesar de a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Em detida análise dos embargos de declaração opostos, verifica-se que o embargante sustenta a existência de contradição no julgado sob o seguinte argumento: “
portanto, que a autora usufruiu do serviço contratado, cabendo
[1]
lhe suportar a correspondente contraprestação financeira, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme estipulado no art. 885 do Código Civil. Logo, a restituição dos valores pleiteados na inicial configuraria enriquecimento indevido, pois a parte autora teria realizado a viagem sem arcar com os custos correspondentes ao serviço. Portanto, não há fundamento para acolher qualquer pretensão de reembolso pelas despesas indiretas relacionadas à viagem, sob pena de beneficiar indevidamente a parte autora.
”

Com efeito, nenhuma das hipóteses elencadas quanta contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a insurgência do embargante trata-se de verdadeira inovação recursal, tendo em vista que a matéria arguida sequer foi ventilada no bojo do recurso de apelação.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade, tampouco pode ser acolhido como pedido de reconsideração.

Isso porque,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, é de clareza solar que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

Com essas considerações, não vislumbrando vícios no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Posto isso,

conheço os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024